Tribunal: TJMT
Processo: 1071549-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071549-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES BRANICIO - CPF: 001.457.441-16 (RECORRENTE), GLEYSTON ANDRE GEIER - CPF: 733.982.681-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071549-67.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1071549-67.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Aparecida Alves Branicio

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - QUEIMA DE PADRÃO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DANO MORAL E

DANO MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, em virtude da má prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071549-67.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1071549-67.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Aparecida Alves Branicio

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Aparecida Alves Branicio.

Ação:
de Reclamação.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id

215556193
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando

a empresa recorrente ao pagamento, a título de danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado (Id. 215556195):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano material.

Contrarrazões
(Id.

215553050

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071549-67.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1071549-67.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Aparecida Alves Branicio

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual
requer a reforma parcial da sentença para que a concessionária de energia seja condenada ao pagamento dos danos materiais.

O conjunto probatório revela que a autora é titular da Unidade Consumidora no 6/3448837-9, alega que no dia 17/08/2023 um
i
ncêndio ocorrido no cabo de alta tensão da rede elétrica, causou a queima do seu padrão de energia elétrica, fato que deixou sua residência sem energia elétrica durante 5 (cinco) dias.

Aduz que
procurou a empresa recorrida, via telefone e pelo aplicativo (protocolos n° 124816304, 124821244 e 9415705095), para solicitar a providências, todavia foi informada que nada poderiam fazer, até que a autora não providenciasse um novo padrão de energia
.

Alega que precisou desembolsar o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a compra e instalação de um novo padrão de energia.

A concessionária de energia por sua vez alega a interrupção do fornecimento de energia foi motivada pelo rompimento de cabos da rede de distribuição, os quais foram atingidos por um incêndio provocado por descarga atmosférica, contudo não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo com o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

“RECURSO CIVIL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA –
INCÊNDIO NO PADRÃO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE FATURAS INEXISTENTES – DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica solicitada, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais(N.U 1001617-06.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”

Com efeito, correta é a sentença de origem
que
condenou a empresa recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quanto mil reais), todavia em relação aos danos materiais merece reparos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou comprovado
por meio laudo técnico elaborado por empresa especializada que a queima do padrão de energia se deu em função do incêndio na rede pública de energia elétrica, assim como restou comprovado o valor pago pela autora de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
conforme o Id.

215556179.

Portanto, a autora faz jus a indenização a titulo de danos materiais, em razão dos prejuízos efetivamente sofridos e devidamente comprovados.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para condenar
a concessionária de energia a pagar ao pagamento de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais,

acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), e atualização monetária pelo INPC a partir da data do prejuízo (Súmula 43 STJ) mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024